Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Apelante pleiteia seja cassada a sentença, alegando cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a produção de provas, em especial a designação de perito contador para comprovar, nos livros fiscais da apelada, a efetiva entrega da mercadoria objeto da duplicata que instruiu o feito.

2. É da parte a faculdade de optar pelo caminho processual que entender mais adequado, contudo, o que se afere do coligido é que a escolha pela via mais célere, ciente da inexistência de um dos requisitos de admissibilidade da petição inicial, viola o princípio da boa-fé objetiva previsto expressamente no art. 5o do NCPC, o qual estabelece deveres processuais anexos à conduta dos sujeitos processuais, tais como proteção à confiança, dever de informação, dentre outros.

3. Em razão do disposto no art. 785, do CPC, bem como em razão da inexistência de prova da entrega da mercadoria (art. 15, II, da Lei n° 5.474/68), no caso dos autos não cabe mais devolver o feito ao juízo singular, por estar a questão preclusa, sendo incabível o pedido de produção de prova pericial, transmutando o feito para processo de conhecimento, modificando assim sua natureza. Portanto, inviável a produção de prova requerida no procedimento adotado, não havendo cerceamento de defesa a ser sanado.

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.